Tribunal: TJSP
Processo: 1022202-89.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COMBINADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Falsidade de contrato de compra e venda – Ação julgada improcedente – Insurgência de ambas as partes – Preliminar de contrarrazões das requeridas – Trânsito em julgado de pontos não recorridos – Rejeição – Apelação que impugna a totalidade do julgamento.
RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COMBINADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Falsidade de contrato de compra e venda – Ação julgada improcedente – Insurgência de ambas as partes – Preliminar de contrarrazões das requeridas – Trânsito em julgado de pontos não recorridos – Rejeição – Apelação que impugna a totalidade do julgamento.
RECURSO DO AUTOR – Alegação que apenas um dos corréus teve a assinatura tida como falsa pelo perito – Irrelevância – Falsidade da assinatura de um dos contratantes que já eiva o negócio de nulidade insanável – Nulidade do negócio principal que anula todos os negócios subsequentes tornando despiciendas as pretensões probatórias sobre os demais atos praticados.
RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS – Litigância de má-fé do autor – Descabimento – Recurso que veicula a irresignação e a combatividade da parte – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.